Tribunal: TJSP
Processo: 1511212-27.2019.8.26.0050
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Roubo Majorado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de
Nulidade no 1511212-27.2019.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LEANDRO DA SILVA SANTOS, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
não acolheram os Embargos Infringentes. Vencido os Desembargadores Dr.
Amable Lopez Soto e Dra. Angélica, quer acolhiam”, de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO, ANGÉLICA DE ALMEIDA, VICO MAÑAS
E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1511212-27.2019.8.26.0050/50000 -Voto no 37785
2
Embargos
Infringentes
n°1511212-27.2019.8.26.0050-50000
-
Comarca de São Paulo – 16a Vara Criminal
Embargante: Leandro da Silva Santos
Embargado: Ministério Público
TJSP 12a. Câmara Criminal
Voto n°37785

EMENTA - EMBARGOS INFRINGENTES - ROUBO
MAJORADO - PLEITO PELO AFASTAMENTO DA
CAUSA DE AUMENTO DA PENA DO EMPREGO DE
ARMA DE FOGO. ARMA DE FOGO UTILIZADA
COMO AMEAÇA QUE NAO RESTOU APREENDIDA
E PERICIADA. PRESCINDIBILIDADE, QUANDO
PRESENTES
OUTRAS
PROVAS
FIRMES
E
COERENTES.
Embargos Infringentes improvidos.
Vistos.
1 Os presentes autos versam sobre embargos infringente,
interpostos em face de Acórdão (fls.370/375), proferido pela Décima
Segunda Câmara Egrégio Tribunal de Justiça, que, "deu-se parcial
provimento ao recurso para, afastado ao acréscimo sobre as penas-base e,
ainda que sem reflexo nas sanções, reconhecida a atenuante da rendição
espontânea, estabelecer as reprimendas de Leandro da Silva Souza em 6
(seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e multa de 16 (dezesseis) diárias,
fixado também o regime inicial semiaberto, vencida parcialmente a Des.
Angélica de Almeida, que, excluindo a majorante do emprego de arma,
reduzia as penas a 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
conforme voto vencido”.
A defesa requer que prevaleça o entendimento exposto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1511212-27.2019.8.26.0050/50000 -Voto no 37785
3
referido voto vencido da Des. Angélica de Almeida, que dava parcial
provimento ao recurso do embargante para afastar a causa de aumento de
pena decorrente do emprego de arma de fogo (fls.02/09).
A D. Procuradoria de Justiça em seu parecer pela rejeição
dos presentes embargos (fls.12/14).
E o relatório.
2 - De início é aconselhável que se estabeleça que os
Embargos Infringentes, recurso oponível contra decisão não unânime de
Segunda Instância, desfavorável ao réu é restrito à matéria objeto de
divergência. Na hipótese, a divergência restringe-se no afastamento de
arma não apreendida.
Assim sendo, quanto a matéria referente a condenação, que
houve divergência e, portanto, será alvo de reexame ou retratação.
Os embargos infringentes não comportam provimento em
que se reclama o afastamento da qualificadora do emprego de arma,
devendo ser mantido, na íntegra, o acórdão dos doutos votos majoritários
dos Desembargadores Vico Mañas e João Morenghi.
Consta da denúncia que, no dia 04 de abril de 2019, por
volta das 08 horas e 50 minutos, na Estrada de Itapecerica, altura do n°
1.661, Jardim São Luís, nesta cidade e comarca, Leandro da Silva Souza,
subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma
de fogo, um telefone celular da marca Samsung, pertencente a vítima
Gabriel Lopes Bispo.
Conforme apurado, na data dos fatos, o ofendido estava no
interior de um ônibus da linha 6048-10 Santo Amaro/Capão Redondo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1511212-27.2019.8.26.0050/50000 -Voto no 37785
4
quando Leandro sentou-se ao seu lado e, mediante grave ameaça exercida
com um revólver , exigiu o aparelho celular portado por Gabriel, que
entregou o telefone. Posteriormente, no momento em que o coletivo parou
no ponto próximo ao Hospital Campo Limpo, em posse da res furtiva, o
indiciado desceu do veículo e se evadiu do local, tomando rumo ignorado.
Insta salientar, que somente foi possível a identificação de
Leandro como o autor do delito em questão, pois no dia 10 de abril de
2019, ele e o comparsa Erik Franco de Souza foram presos em flagrante,
pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Em razão da circunstâncias da
prisão, Gabriel foi intimado para realizar ato de reconhecimento, e sem
sombra de dúvidas identificou Leandro da Silva Santos, como o autor do
delito que for vítima. Além disso, na ocasião, o investigado ainda
confessou que integrava organização criminosa, destinada a prática dos
assaltos (vídeos gravados corroboraram a existência de outras subtrações
empreendidas por Leandro a usuários de coletivos) .
Denúncia foi recebida em 12 de abril de 2019.
(fls.121/122). Citado apresentou defesa escrita (fls.190).
A materialidade do delito está demonstrada pelos boletins
de ocorrência de fls. 08/09 e 10/11 e fotografias de fls. 13/39, bem como
pela prova oral colhida.
A autoria é certa.
Interrogado em Juízo o embargante admitiu a subtração do
telefone. Estava sob efeito de drogas. Todavia, não agiu armado. Apenas
simulou porte de revólver.
Em juízo, o ofendido reconheceu Leandro, disse que ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1511212-27.2019.8.26.0050/50000 -Voto no 37785
5
ocupou o lugar ao seu lado no coletivo, levantou a camiseta e exibiu arma
na cintura, indagando o que “tinha para ele”. Puxou o revólver, revistou-o
e se apoderou de seu celular. Na sequência, o apelante saltou no próximo
ponto e foi embora. Identificou o réu na delegacia.
O GCM Tertulino Neto relatou que o acusado atuara em
crimes semelhantes na área. Aparecia em filmagens de coletivos. Detido,
assumiu a prática de roubos em ônibus. Comparsa que o acompanhava na
ocasião, igualmente capturado, carregava mochila com arma.
No mesmo sentido o depoimento do guarda Paulo de Souza,
acrescentando que viu o comparsa repassar a bolsa com revólver para o
acusado.
Da prova reproduzida, não há dúvidas de que o embargante
utilizara-se do emprego de arma de fogo para o cometimento do delito.
Neste passo, destaco que a vítima foi firme e convincente
no sentido da utilização da arma de fogo, o ofendido disse que: “levantou
a camiseta e exibiu arma na cintura, indagando o que “tinha para ele”.
Puxou o revólver, revistou-o e se apoderou de seu celular”.
Afigura-se
totalmente
inadmissível
a
exclusão
da
condenação da causa de exasperação pelo emprego de arma de fogo, uma
vez que foi amplamente provado o uso da mesma para o cometimento do
crime de roubo.
Sem embargo de respeitável entendimento em contrário,
entendo que mesmo com a ausência da arma empregada pelo agente na
prática do roubo não obsta o reconhecimento da causa de aumento, desde
que tal circunstância seja confirmada por prova idônea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1511212-27.2019.8.26.0050/50000 -Voto no 37785
6
Nesse sentido: "Roubo. Qualificadoras (concurso de
pessoas e emprego da arma de fogo) devidamente comprovadas pelas
declarações da vítima. Afastamento. Impossibilidade. Ausência de
apreensão da arma. Desnecessidade. Emprego de revólver confirmado
pela vítima. Suficiência para caracterizar a qualificadora" (Apelação
Criminal n° 990.09.006639-3, Rel. Des. Pedro Menin, julgado em
26.05.09, VU).
O emprego da arma de fogo foi afirmado pela vítima,
conforme depoimentos prestados perante a autoridade judicial.
Quanto a não apreensão da arma de fogo utilizada no roubo,
pacifico o entendimento no sentido da desnecessidade da apreensão e
perícia de arma de fogo para configuração do aumento de pena previsto no
inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal.
Nesse sentido, trago recentes julgados:
HABEAS
CORPUS.
PENAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DO
AUMENTO DE PENA
PREVISTO NO INCISO I DO § 2o DO ART. 157 DO CP.
DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
NA ARMA SE O SEU EMPREGO FOI COMPROVADO POR OUTRO
MEIO DE PROVA. ROUBO CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE DA
RES SUBTRAÍDA. PRECEDENTES. 1. A incidência da majorante do
inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal prescinde da apreensão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1511212-27.2019.8.26.0050/50000 -Voto no 37785
7
arma, desde que comprovado o seu uso por outros meios. 2. É firme a
jurisprudência da corte no sentido de que “ à consumação do crime de
roubo é suficiente a verificação de que, cessada a clandestinidade ou a
violência, tenha o agente tido a posse da coisa subtraída, ainda que
retomada logo em seguida” (HC no 94.243/SP, segunda turma, relator o
ministro eros grau, dje de 14/8/09). 3. Habeas corpus denegado. (STF; HC
106.610; MS; Primeira Turma; Rel. Min. Dias Toffoli; Julg. 01/02/2011;
DJE 05/05/2011; Pág. 47) (grifo nosso).
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
INCIDÊNCIA DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 157, § 2o, I, DO CP.
DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO PETRECHO
PARA COMPROVAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. TESE
PREVALENTE NA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE. 1. Segundo a
orientação prevalente na Terceira Seção desta Corte, originada a partir
do julgamento dos ERESP no 961.863/RS (julgado em 13.12.2010), para
a incidência da majorante prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal,
não há a necessidade de apreensão da arma e submissão a perícia. 2. Em
casos que tais, o efetivo emprego do artefato pode ser comprovado por
outros meios, tais como as declarações da vítima ou depoimento de
testemunhas, o que ocorreu no caso. 3. Ordem denegada. (STJ; HC
176.262; Proc. 2010/0108802-8; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Og
Fernandes; Julg. 07/04/2011; DJE 09/05/2011).
Cumpre consignar que, ocorrendo a prisão do embargante e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1511212-27.2019.8.26.0050/50000 -Voto no 37785
8
não localizada a arma, evidente que a perícia desta fica prejudicada,
podendo, porém, seu emprego ser provado por outros elementos de prova,
tal como no caso vertente, pelas palavras da vítima ditas em ambas as fases
do processo.
Nessa linha é o entendimento do Colendo Supremo
Tribunal Federal:
ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE
FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU
POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE
PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM
DENEGADA. (HC 96099, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal
Pleno, julgado em 19/02/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC
05-06-2009 EMENT VOL- 02363-03 PP-00498).
EMBARGOS
INFRINGENTES
EM
APELAÇÃO
CRIMINAL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO
ARTIGO 157, §2o, I, DO CP. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA APTA A
COMPROVAR A UTILIZAÇÃO DA ARMA. DESNECESSIDADE DE
APREENSÃO E PERÍCIA. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDO.
Para configuração da majorante do art. 157, § 2o, I, do Código Penal, é
desnecessária a apreensão ou a perícia da arma de fogo quando outros
elementos evidenciam a utilização do artefato na consumação do roubo,
como é o caso da prova testemunhal. Se a pena base foi indevidamente
exacerbada, deve ser reduzida ao mínimo previsto. (TJMS; EI-ACr-Recl

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1511212-27.2019.8.26.0050/50000 -Voto no 37785
9
2010.024859-1/0001-00; Dourados; Seção Criminal; Rela Desa Marilza
Lúcia Fortes; DJEMS 09/05/2011; Pág. 35) (grifo nosso).
Portanto, a causa especial do uso de arma ficou bem
comprovada pela prova oral produzida, não podendo ser afastada.
3 Ante o exposto, nega-se provimento aos Embargos
Infringentes.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR